Tribunal: TJMT
Processo: 1011356-97.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1011356-97.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, AMBIENTAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 77.615.128/0008-60 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LEOVANIR LOSSO LISBOA - CPF: 035.232.709-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito Ambiental. Embargos à execução fiscal. Auto de infração por comercialização de agrotóxicos sem autorização de importação e sem indicação de local de devolução de embalagens vazias. Legalidade e constitucionalidade do Decreto Estadual nº 1.651/2013. Poder de polícia ambiental. Responsabilidade administrativa subjetiva. Princípio da precaução. Ônus da prova do degradador. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação interposta por empresa autuada administrativamente por comercializar agrotóxicos diretamente ao usuário final no Estado de Mato Grosso sem autorização de importação e sem indicar, na nota fiscal, local registrado para devolução de embalagens vazias, em desconformidade com o Decreto Estadual nº 1.651/2013. Sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

II.
Questão em discussão

A controvérsia reside na alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Estadual nº 1.651/2013, bem como na suposta ilegitimidade da infração administrativa e no caráter confiscatório da multa aplicada.

III.
Razões de decidir

A Constituição Federal autoriza a competência suplementar dos Estados para legislar sobre a proteção ambiental, sendo legítima a regulamentação estadual que complementa a legislação sem extrapolar seus limites. O Decreto Estadual nº 1.651/2013, ao exigir a autorização de importação e a indicação do local de devolução de embalagens vazias, não se mostra inconstitucional ou ilegal, pois encontra fundamento na Lei nº 7.802/1989 e na competência estadual para fiscalização ambiental.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e a infração. No caso concreto, a infração decorreu do descumprimento de normas ambientais, devidamente constatado em processo administrativo regular, no qual foram observados o contraditório e a ampla defesa.

O princípio da precaução impõe a inversão do ônus da prova em desfavor do suposto infrator, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de dano ambiental ou irregularidade administrativa. No caso, a parte recorrente não comprovou qualquer ilegalidade na autuação impugnada.

A multa administrativa decorre do regular exercício do poder de polícia ambiental e foi aplicada em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 1.651/2013, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A competência dos Estados para legislar acerca da proteção ambiental é suplementar, bem como não ilegalidade ou inconstitucionalidade no Decreto Estadual nº 1.651/2013, pois apenas regulamentou a Lei Estadual n.º 8.588/2006. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e submete-se ao princípio da precaução, cabendo ao autuado demonstrar a inexistência da infração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 24, VI e VIII; 225, § 3º; Lei nº 7.802/1989,
arts
. 4º, 10 e 12-A; Decreto Estadual nº 1.651/2013,
arts
. 7º, 41 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 743, Rel. Min. André Mendonça, j. 20.03.2024

R E L A T O R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MAR
IA APARECIDA FERREIRA
FAGO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO”
, interposto por PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA., contra sentença proferida pelo então Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Rodrigo Roberto Curvo, que, nos “
embargos à execução fiscal
” n.º 1011356-97.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 24417667):

“
Vistos.

Cuida-se de
Embargos à Execução Fiscal n. 1021828-31.2020.8.11.0041
, associada aos presentes embargos, tendo como objeto a
CDA n. 2020273509
em que figura como exequente o
ESTADO DE MATO GROSSO
e executada
PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA
.

Objetivando desconstituir o crédito objeto da CDA acima mencionada, sustenta: a) ilegitimidade passiva; b) violação ao princípio da autonomia federativa; e c) multa confiscatória.

Os embargos foram recebidos em 06.05.2022 (Id. 84169713).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação no Id. 88468309. Argumentou que a embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Por fim, alega não existir hierarquia entre atos estaduais e atos federais, bem como que a multa foi proporcional, pugnando pela improcedência dos embargos.

Instadas, ambas as partes informaram não possuírem provas a produzir (Ids. 93572562 e 93867481).

É o relatório.
DECIDO.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer
a
revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

1. MÉRITO.

1.1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. POLUIDOR E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da CF, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I -
preservar e restaurar
os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II -
preservar
a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV -
exigir
, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V -
controlar
a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI -
promover
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado
, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
(STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”
(Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, destacou que
“o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional.
Consectariamente
, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção.”
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006.
DJe
em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao
poluidor
a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

1.2. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL PELA CONSUMAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO ‘VICUNA’). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO ‘METANOL’. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A
QUO
. QUESTÃO RELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.

1. Tratam os presentes autos de: a) em 2004 a empresa ora recorrente celebrou contrato internacional de importação de certa quantidade da substância química metanol com a empresa
Methanexchile

Limited
. O produto foi transportado pelo navio
Vicuna
até o Porto de Paranaguá, e o desembarque começou a ser feito no píer da
Cattalini
Terminais Marítimos Ltda., quando ocorreram duas explosões no interior da embarcação, as quais provocaram incêndio de grandes proporções e resultaram em danos ambientais ocasionados pelo derrame de óleos e metanol nas águas da Baía de Paranaguá; b) em razão do acidente, o Instituto recorrido autuou e multa a empresa recorrente no valor de R$ 12.351.500,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) por meio do Auto de Infração 55.908
; c) o Tribunal de origem consignou que ‘a responsabilidade do poluidor por danos ao meio ambiente é objetiva e decorre do risco gerado pela atividade potencialmente nociva ao bem ambiental. Nesses termos, tal responsabilidade independe de culpa, admitindo-se como responsável mesmo aquele que aufere indiretamente lucro com o risco criado’ e que ‘o artigo 25, § 1º, VI, da Lei 9.966/2000 estabelece expressamente a responsabilidade do 'proprietário da carga' quanto ao derramamento de efluentes no transporte marítimo’, mantendo a Sentença e desprovendo o recurso de Apelação.

2.
A insurgente opôs Embargos de Declaração com intuito de provocar a manifestação sobre o fato de que os presentes autos não tratam de responsabilidade ambiental civil, que seria objetiva, mas sim de responsabilidade ambiental administrativa, que exige a demonstração de culpa ante sua natureza subjetiva.
Entretanto, não houve manifestação expressa quanto ao pedido da recorrente.

3.
Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
.

4.
Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa
.

5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de que,
‘tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador’
(
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
7.10.2015).

6. ‘Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’
. (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17.4.2012).

7. Caracteriza-se ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar acerca de matéria veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação expressa.

8. Determinação de retorno dos autos para que se profira nova decisão nos Embargos de Declaração.

9. Recurso Especial provido.”
(STJ.
REsp.
n. 1.401.500-PR - 2013/0293137-0. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 16-8-2016. Publicado no DJE em 13-9-2016). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte ora Agravante. Inexistência de omissão.

II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador.

III - Agravo regimental provido.”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 62584/RJ. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Relatora para o acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA. Julgado em 18-6-2015. Publicado no DJE em 07-10-2015).

Em decisão tomada em 07.02.2019, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
reforçou que a responsabilidade por infração administrativa ambiental é de natureza subjetiva
. Confira-se:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Infere-se dos autos que a aplicação da multa se deu com base exclusivamente na análise e interpretação de legislação local (Lei Estadual 997/1976). Todavia, em Recurso Especial não compete a esta Corte o exame da referida matéria, por analogia, por se tratar de análise de legislação local, cuja apreciação é obstada pela Súmula 280/STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.

2. Segundo o acórdão recorrido: ‘Pois bem. A questão posta em juízo é atinente à responsabilização da autora como beneficiária da matéria prima proveniente da Fazenda Cachoeira dos
Felícios
, onde se deu a queima sem prévia autorização e em local proibido, tendo a d. autoridade sentenciante acolhido a argumentação da ré, uma vez não ter a demandante se desincumbido do ônus de provar que o auto de infração lavrado não se reveste de veracidade e legitimidade. E com razão, a meu ver. A apelante nega a autoria do fato descrito no auto de infração, afirmando, ainda, a ausência do nexo causal entre a conduta e o dano causado. Contudo, depreende-se das provas contidas nos autos que funcionários estavam promovendo manualmente o corte da cana-de-açúcar após a queima, beneficiando-se desta’.

3. No que tange ao argumento de que a recorrida teria sido a autora do referido incêndio, ou que dele não teria se beneficiado, verifica-se que qualquer modificação no entendimento firmado no acórdão recorrido, demandaria necessariamente a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’

4.
Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta.

5. Agravo Interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.746.275-SP (2018/0131908-4). Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 07-02-2019. Publicado no DJE em 11-3-2019). [sem destaque no original]

Por todo o exposto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.

1.3. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA E MATERIAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da CF/1988, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...];

VI -
florestas
, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII -
proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII -
responsabilidade por
dano
ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;”
[sem destaque no original]

Em razão do princípio da predominância do interesse –
técnica adotada pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os entes federados
–, em matéria de competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (art. 24, §1º). Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar (art. 24, §2º, c/c art. 32, §1º) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, eles exercerão a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades.

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4º).

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Magna de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...].

VI -
proteger
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora
;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX -
promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
;

X -
combater
as causas da pobreza
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia ambiental corresponde
“à atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

1.4. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO QUE OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex

tunc
, ou seja, retroage à época em que
o mesmo
foi praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo
Sarlet
e Tiago
Fensterseifer
, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (
e também
nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso
um grande número de processos
, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 14-12-2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

1.5. PRETENSÃO INICIAL. ANULAÇÃO DA MULTA RELACIONADA AO AUTO DE INFRAÇÃO N. 003/032/2014.

Insurge-se a parte embargante contra ato da administração pública estadual – ESTADO DE MATO GROSSO –, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 003/032/2014 por
“1) comercializar agrotóxicos e afins diretamente para o usuário final no Estado de Mato Grosso sem autorização de importação e declaração de aceite (500 UPF/MT); 2) não indicar na nota fiscal local registrado junto ao INDEA/MT para devolução de embalagens vazias de agrotóxicos e afins (500
UPF;MT
).”

A embargante alega ser parte ilegítima para figurar como autuada em relação aos fatos descritos no
Auto de Infração n. 003/032/2014, de 14.03.2014
, uma vez que o sujeito passivo da autuação deveria ser o adquirente de produtos e não a empresa fornecedora.

O embargado, por sua vez, pugna pela manutenção do processo administrativo e do auto de infração, pois lavrado em estrita observância aos ditames da legislação, não havendo que se falar em vícios que possam invalidá-lo.

Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam:
competência
;
finalidade
;
forma
;
motivo
; e
objeto
.

No caso, o requisito/elemento a ser verificado é o
motivo
, pois é nele que reside a arguição de ilegitimidade da prática do ato impugnado –
Auto de Infração n. 003/032/2014, de 14.03.2014 e dos demais atos dele decorrentes.

Infere-se, por oportuno, que o
elemento motivo
constitui o
pressuposto de fato
ou de
direito/normativo
cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador/agente público (
lato sensu
) a praticar o ato.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o
pressuposto de fato quanto o de direito/normativo
que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que foi atribuída a parte embargante, subsumida nos artigos 7º, I, ‘b’, IV e V, 41, VII e IX, 43, 44, XII e XIV e 46, XXIII e XXXI, todos do Decreto estadual n. 1.651/2013,
v
erbis
:

“Art. 7º Quando da entrada ou em trânsito no Estado de Mato Grosso, os agrotóxicos, seus componentes e afins deverão estar acompanhados dos seguintes documentos:

I - Nota Fiscal com:

[...]

b) indicação do local, dentro do Estado, para devolução das embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, mais próximo do local de utilização, quando destinados diretamente ao usuário.

[...]

IV - Autorização de Importação, fornecida pelo INDEA/MT, mediante a apresentação e entrega da via do INDEA/MT da Receita Agronômica, quando os agrotóxicos e afins forem adquiridos, diretamente pelo usuário, em outras Unidades da Federação; e

V - Declaração de Aceite, emitida pelo representante legal de central ou posto de recebimento de embalagens vazias, com firma reconhecida, quando os Agrotóxicos e afins forem adquiridos, diretamente pelo usuário, em revenda de outra Unidade da Federação.

[...]

Art. 41 As responsabilidades administrativas, cíveis e penais, recairão, sobre o
registrante
, o fabricante, o comerciante, as empresas prestadoras de serviços, o transportador, o armazenador, o empregador, o depositário, o detentor, o profissional, o aplicador e o usuário, na forma que dispuser este Regulamento, considerados como tais:

[...]

VII - o comerciante de outra Unidade da Federação que comercializar Agrotóxicos e Afins diretamente para usuário no Estado de Mato Grosso, sem a devida Autorização de Importação;

[...]

IX -
o
comerciante que não disponibilizar ou não indicar na nota fiscal, local registrado junto ao INDEA/MT para o recebimento de embalagens vazias de Agrotóxicos e Afins;

[...]

Art. 43 Constitui infração toda ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos estabelecidos neste Regulamento ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais competentes.

Art. 44 São infrações:

[...]

XII - comercializar Agrotóxicos e Afins diretamente para o usuário, sem Autorização de Importação, e/ou Declaração de Aceite;

[...]

XIV - não indicar na nota fiscal local registrado junto ao INDEA/MT para devolução das embalagens vazias de Agrotóxicos e Afins;

[...]

Art. 46 Sem prejuízo das penalidades prevista no artigo anterior, as infrações da presente Lei, seu Regulamento e Atos Normativos ficam sujeitas às seguintes multas, isolada ou cumulativamente:

[...]

XXIII - fornecer agrotóxicos e afins diretamente para uso do consumidor final, sem Autorização de Importação - multa de 500 UPF/MT;

[...]

XXXI - não indicar na nota fiscal o local de devolução das embalagens vazias de agrotóxicos e afins - multa 500 UPF/MT;”

Aliás, verifica-se a inexistência de qualquer argumento que leve a infirmar a não ocorrência dos fatos descritos no
Auto de Infração n. 003/032/2014, de 14.03.2014 (Id. 80751162 - Pág. 1)
, o que reforça o pressuposto de fato.

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização:

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I –
efetuar
vistorias em geral, levantamento e
avalização
;

II –
proceder
às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV –
expedir
notificações;

V –
lavrar
autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI –
exercer
outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119.
As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”.

Inobstante a isso, a parte embargante sustenta uma vez que o sujeito passivo da autuação deveria ser o adquirente de produtos e não a empresa fornecedora, situação que, se comprovada, afasta o elemento motivo.

Já foi dito em tópico anterior –
subitem 1.4.
–, que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

Depreende-se dos documentos que instruem os autos que a parte embargante foi autuada em
14.03.2014
por
“1) comercializar agrotóxicos e afins diretamente para o usuário final no Estado de Mato Grosso sem autorização de importação e declaração de aceite (500 UPF/MT); 2) não indicar na nota fiscal local registrado junto ao INDEA/MT para devolução de embalagens vazias de agrotóxicos e afins (500
UPF;MT
)”
, sendo lavrado, em razão disso, o
Auto de Infração n. 003/032/2014 (Id. 80751162 - Pág. 1)
.

Verifica-se, ainda, que a apuração do aludido ato infracional ocorreu no âmbito do
Processo Administrativo n. 340853/2014
, do qual se verifica pela
Decisão Administrativa
(Id. 80751164 - Pág. 6/12), a aplicação da penalidade de multa imposta no
Auto de Infração n. 003/032/2014
, em 1.000 UPF/MT, sendo confirmada pela Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Segunda Instância - JARI em 27.08.2019 (Id. 80751167 - Pág. 21).

Pois bem.

Diversamente do sustentado pela embargante, a sua legitimidade em relação à infração administrativa lançada por ocasião da lavratura do
Auto de Infração n. 003/032/2014 (Id. 80751162 - Pág. 1)
restou devidamente evidenciada.

Conforme fundamentação já exposta acima nos subitens 1.1. e 1.2., segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes:
REsp.
n. 1.401.500-PR;
AgRg
no
AREsp
n. 62584/RJ;
AgInt
no REsp n. 1.746.275-SP).

No caso, a embargante sustenta sua ilegitimidade passiva em relação a conduta descrita no
Auto de Infração n. 003/032/2014 (Id. 80751162 - Pág. 1)
, vez que o sujeito passivo da autuação deveria ser o adquirente de produtos e não a empresa fornecedora, eis que a responsabilidade pela importação é do usuário final e que o vendedor não tem como controlar o destino de suas mercadorias, bem como que a nota fiscal consta a declaração de que o usuário deve devolver as embalagens vazias na ‘ADDAV’ PR.

In
casu
, a despeito dos documentos que amparam as suas alegações, tenho que não restou suficientemente demonstrado nos autos os fatos constitutivos do direito alegado, eis que não há a comprovação de que não infringiu a legislação comercializando agrotóxicos a produtores, ônus que lhe competia, consoante prevê o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a legislação prevê a responsabilidade solidária da empresa comerciante, ora embargante. Vejamos:

“
Art. 7º Quando da entrada ou em trânsito no Estado de Mato Grosso, os agrotóxicos, seus componentes e afins deverão estar acompanhados dos seguintes documentos:

I - Nota Fiscal com:

[...]

b) indicação do local, dentro do Estado, para devolução das embalagens vazias de agrotóxicos,
seus componentes e afins, mais próximo do local de utilização, quando destinados diretamente ao usuário.

[...]

IV - Autorização de Importação, fornecida pelo INDEA/MT, mediante a apresentação e entrega da via do INDEA/MT da Receita Agronômica, quando os agrotóxicos e afins forem adquiridos, diretamente pelo usuário, em outras Unidades da Federação; e

V - Declaração de Aceite, emitida pelo representante legal de central ou posto de recebimento de embalagens vazias, com firma reconhecida, quando os Agrotóxicos e afins forem adquiridos, diretamente pelo usuário, em revenda de outra Unidade da Federação.

Art. 41 As responsabilidades administrativas, cíveis e penais, recairão, sobre
o
registrante
, o fabricante,
o comerciante, as empresas prestadoras de serviços
, o transportador, o armazenador, o empregador, o depositário, o detentor, o profissional, o aplicador e o usuário, na forma que dispuser este Regulamento, considerados como tais:

[...]

VII - o comerciante de outra Unidade da Federação que comercializar Agrotóxicos e Afins diretamente para usuário no Estado de Mato Grosso, sem a devida Autorização de Importação;

VIII - a revenda de outra Unidade da Federação que comercializar Agrotóxicos e Afins diretamente para o usuário no Estado de Mato Grosso sem a Declaração de Aceite”.
[sem destaque no original]

Ademais, como salientado na decisão administrativa (Id. 80751164 - Pág. 11)
“[...] 4. A argumentação de que a devolução das embalagens vazias é do usuário procede,
porém a empresa imputar uma responsabilidade ao usuário de devolver as embalagens vazias em outro estado da federação é uma aberração, uma vez que a mesma tem de dar condições ao usuário, para devolver as embalagens vazias em local próximo a sua propriedade
;”
[sem destaque no original]

Nesse ponto, merece registro, por oportuno, que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo
Sarlet
e Tiago
Fensterseifer
, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (
e também
nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso
um grande número de processos
, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Nesses termos, não há que se falar em ilegitimidade da parte embargante em relação ao
Auto de Infração n. 003/032/2014, de 14.03.2014 (Id. 80751162 - Pág. 1)
.

Quanto a alegação de violação ao princípio da autonomia federativa, tal afirmativa já foi afastada no subitem 1.3.

Ademais, quanto à alegada desproporcionalidade do valor da multa aplicada.
Sem razão, porquanto a multa fora devidamente aplicada nos termos do supracitado artigo 46, do Decreto estadual n. 1.651/2013.

Nesse sentido os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles,
in
verbis
:

“Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico
.
Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria
. (
in
Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173).

No caso em apreço, há evidente proporcionalidade na aplicação da pena, consubstanciada no valor da multa de 1.000 UPF/MT, sendo aplicada dentro dos parâmetros apresentados pelo artigo 46, do Decreto estadual n. 1.651/2013. Portanto, não resta configurado o caráter confiscatório da multa aplicada, que é decorrente de lei e tem como função exatamente induzir a embargante ao adimplemento da obrigação.

Desta forma, constatada a ausência de violação ao princípio da proporcionalidade, não há que se falar em nulidade do ato administrativo impugnado.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, por conseguinte,
DETERMINO
o prosseguimento da Execução Fiscal até seus ulteriores termos.

2.2.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,

a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 17.060,47 (dezessete mil, sessenta reais e quarenta e sete centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

2.3.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais,
traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de Execução Fiscal n. 1021828-31.2020.8.11.0041 associados aos presentes autos
e, a seguir, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

2.4.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Contra esse
decisum
, opostos embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 244175676).

Nas razões recursais, a parte apelante, argui em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que o Decreto Estadual é inconstitucional e ilegal.

Afirma que a nulidade de sentença, pois,
“(...)não enfrentou especificamente os tópicos
IV.I
e IV.II, os quais sustentam a ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 1.651/2013, vez que tal diploma normativo excede a mera competência regulamentar a Lei Estadual nº 8.588/2006, ao exigir que
o local para devolução de embalagens de agrotóxicos vazias estejam
registradas frente ao INDEA/MT”.

Narra que é parte ilegítima, considerando que
“(...) a responsabilidade pela chamada importação, sem a autorização pelos órgãos de defesa do Estado do Mato Grosso é do adquirente dos produtos. E não poderia ser diferente. Seria deveras desarrazoado se exigir tal responsabilidade do vendedor, que não tem como controlar o destino de suas vendas depois de realizadas. Acaso assim fosse, deveriam os vendedores desses produtos ter de se submeter a analisar a legislação de cada Estado da Federação, ou até mesmo de cada município, vez que impossível controlar o destino dos produtos oriundos de suas vendas”.

Assevera que,
“(...) determinadas responsabilidades estão a cargo da Apelante, que vende os agrotóxicos e por isso está sujeita a uma série de exigências sanitárias, as quais a cumpre rigorosamente. Mas dentre tantas exigências, não se pode atribuir a ela a responsabilidade por uma documentação relativa a um Estado da Federação do qual não faz parte, por mercadorias adquiridas pelos seus clientes,
(...).O
responsável deve ser aquele estabelecido no referido Estado da Federação, no caso o Mato Grosso. É este que deve conhecer a legislação e regras atinentes ao seu local e não um terceiro de fora”.

Alega que,
“(...) o Decreto Estadual nº 1.651/2013 extrapolou em suas determinações impostas. Explica-se. A nota fiscal objeto da autuação, de nº 32.116, que segue em anexo, contém em seus dados adicionais a seguinte informação: “RECEBIMENTO EMBALAGENS AGROTÓXICOS: ADDAV, PR486, KM 11, ANEXO ATERRO SANIT ESPIGAO AZULCASCAVEL-PR” A sigla “ADDAV”, significa Associação dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas e Veterinários do Oeste do Paraná, local credenciado ao recebimento das embalagens”.

Relata que,
“(...) não há como prosperar as alegações do agente autuante. A empresa autuada segue rigorosamente as determinações impostas pela legislação e indica corretamente o local para recebimento das embalagens vazias após o seu uso pelos consumidores. Ocorre que a autuação se baseou no Decreto Estadual nº 1.651/2013, o qual impõe condições mais restritivas para as empresas comercializadoras, extrapolando o que determina a legislação federal. O Decreto vai ainda mais longe, extrapolando também o que determina a própria legislação estadual ao qual deve regulamentar”.

Discorre que,
“(...) a responsabilização por qualquer suposta infração somente será devida ao estabelecimento comercializador, após a devolução pelos usuários. É uma sequência lógica: o usuário devolve as embalagens vazias (e até então é ele o responsável) e na sequência, após devolvidas, o comerciante destina ao local adequado. É o que determina a Lei. Demais disso, a Lei Estadual nº 8.588/2006, que dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação e a fiscalização de agrotóxicos no Estado do Mato Grosso, assim dispõe acerca das responsabilidades e obrigações dos comerciantes, acerca da informação na nota fiscal do local para recebimento das embalagens vazias: (...)”.

Alude que a Lei Federal não prevê obrigação do local de descarte ser registrado junto ao INDEA/MT, sendo
“ (...)
nítida a extrapolação ao preceito legal. Como se sabe, o Decreto tem a função tão somente de
regulamentar
a Lei Estadual. Qualquer dispositivo que estabeleça obrigações ou regras que não estejam no comando legal
estarão extrapolando
os limites regulamentares. Estará o Executivo “legislando”, o que é vedado constitucionalmente. Essa extrapolação viola o princípio constitucional da legalidade, haja vista que o Decreto acrescenta ao comando legal, por sua conta própria, palavras onde não existem”.

Expõe que,
“(...)o pedido inicial da Apelante foi fundamentado exatamente no ponto da ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto nº 1.651/2013, porém, a sentença não se adentrou nesse ponto. Porém, ressalta-se que o Decreto Estadual nº 1.651/2013, ao impor as exigências que impõe, e que a Apelante foi autuada por supostamente descumpri-las, avança sobre matéria que não lhe é de direito dispor. Justamente para evitar situações como esta foi que a Constituição Federal, que estabeleceu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção do meio ambiente, estabeleceu também que a União é quem define normas gerais, devendo os Estados se submeterem a tais normas”.

Aponta que o Decreto Estadual n.º 1.651/2013 é inconstitucional e ilegal, porque
“(...)a Lei Federal nº 7.802/1989, que trata da matéria, aplica-se como norma geral, não podendo os Estados da federação
dispor
de modo diverso, sob pena de flagrante desrespeito aos preceitos constitucionais”.

Assim,
“Em nenhum momento a legislação federal estabeleceu que para circular de um Estado para o outro, deverá haver declaração de importação ou documento do gênero. Ou até mesmo que o local indicado na nota fiscal seja registrado junto ao órgão local. Tal exigência extrapola os limites conferidos aos Estados para legislar sobre a matéria, avançando sobre o que determina a legislação federal. Caracteriza, inclusive, violação a um dos fundamentos da Constituição Federal, estabelecido em seu art. 1º que é a livre iniciativa”.

Acerca do valor da multa aplicada, aponta que feriu o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como há abusividade e
confiscatoriedade
na cobrança.

Com base no exposto:

“Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência em receber o presente Recurso de Apelação em seu efeito suspensivo e devolutivo, para, em final decisão
anular
a sentença proferida, diante da ausência de fundamentação específica sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 1.651/2013, o qual, isoladamente, pode modificar a decisão singular de modo favorável à Apelante.

Caso não seja acolhido o pedido constante no parágrafo anterior, requer seja dado provimento à presente apelação,
reformando-se a sentença
para o fim de declarar indevida a autuação, considerando que a suposta infração cometida vem exposta em Decreto Estadual eivado de ilegalidade, posto que extrapola sua competência de mera regulamentação da Lei Federal.

No entanto, caso não seja Vosso entendimento, requer como pedido alternativo, a declaração de desproporcionalidade e irrazoabilidade da infração imposta, vez que ofensiva ao princípio do não-confisco, 22 determinando-se a redução da penalidade aplicada, readequando-a para patamares aceitos pela legislação pátria”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 244175682).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

LEOVANIR LOSSO LISBOA, OAB/PR 40.555

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MA
RIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO”
, interposto por PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA., contra sentença proferida pelo então Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Rodrigo Roberto Curvo, que, nos “
embargos à execução fiscal
” n.º 1011356-97.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial.

Extrai-se dos autos que a PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA., ingressou, em
28.03.2022
, com o
presente embargos
à execução fiscal, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a declarar indevida a autuação.

Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo (ID. 244175659).

O ESTADO DE MATO GROSSO impugnou no ID. 24417661.

Sobreveio, então, no dia
11.05.2023,
a sentença ora recorrida (ID. 244175667).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a parte apelante afirma a nulidade da sentença, por não ter analisado a inconstitucionalidade e ilegalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicas ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pede de se considerar não fundamentada. Observa-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I -
o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado
a quo
fez constar na sentença os motivos pelos quais concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“o art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão”
(
AgInt
no REsp 1662345/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13.06.2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao
vereador“
.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (
AgInt
no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

Com base nisso,
rejeito a PRELIMINAR
aventada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise das infrações consistentes na comercialização de agrotóxicos e afins diretamente para o usuário final no Estado de Mato Grosso, sem autorização de importação e declaração de aceite, bem como na omissão, na nota fiscal, do local registrado perante
ao
INDEA/MT para a devolução de embalagens vazias desses produtos.

É cediço que a Constituição Federal estabelece um regime de competência legislativa compartilhada no que tange à proteção do meio ambiente, constante do art. 24, incisos VI, VII e VII, da Carta Magna,
in
verbis
:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI -
florestas
, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por
dano
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;”

Nessa hipótese, cabe à União estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º) e aos Estados exercer a competência suplementar (art. 24, §2º), podendo editar normas específicas para atender às peculiaridades locais.

A parte apelante alega que o Decreto Estadual nº 1.651/2013 desrespeita a Lei nº 7.802/1989, sustentando sua inconstitucionalidade e ilegalidade.

Registra-se que a Lei nº 7.802/1989 foi revogada pela Lei nº 14.785/2023. No entanto, o presente caso será analisado à luz da legislação revogada, pois esta estava vigente à época da distribuição da ação e da sentença.

No que tange à alegada inconstitucionalidade, o STF entende que:
“O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional é uma técnica que deve ser vista
cum grano
salis
e com a devida preocupação de ser manuseada como um “soldado de reserva”, a ser convocado quando resta manifesta situação patológica de falência estrutural da política pública de proteção e efetivação de direitos fundamentais”
(ADPF 743, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024).

Dessa forma, entende-se que
“decreto é a forma pela qual o Chefe do Poder Executivo (federal, estadual, distrital e municipal) expede atos de sua competência privativa (art. 84 da CF/88). Assim,
por meio de decretos são expedidas quer normas gerais, como os regulamentos, quer normas individuais, isto
é ,
atos concretos, da alçada do Chefe do Executivo”

(Mello, Celso Antônio Bandeira
de, Curso
de direito administrativo. 27. ed. Malheiros: São Paulo, 2010). (destaquei).

Portanto, apenas os decretos dotados de abstração e generalidade, que possuam características mínimas de ato normativo, estão sujeitos ao controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse sentido:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 35.851/14 do Distrito Federal. Preliminar de inadequação da via eleita. Impossibilidade de controle concentrado de ato normativo de efeitos concretos. Precedentes. 1.
Na linha consentânea com a jurisprudência da Corte, somente atos normativos pautados pelos critérios da generalidade e da abstratividade são passíveis de ataque na via da ação direta de inconstitucionalidade, com fundamento no art. 102, I, a, da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
AgR
RE: 1005954 DF - DISTRITO FEDERAL 0031260-07.2015.8.07.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-126 26-06-2018)”.

No presente caso, a parte apelante fundamenta sua tese no art. 4º da Lei nº 7.802/1989, que dispõe:

“Art. 4º As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam obrigadas a promover os seus registros nos órgãos competentes, do Estado ou do Município, atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde, do meio ambiente e da agricultura”.

Assim, os dispositivos do Decreto Estadual nº 1.651/2013 que exigem que o comerciante: (i) disponibilize ou indique na nota fiscal o local registrado junto ao INDEA/MT para recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e (
ii
) comercialize agrotóxicos diretamente ao usuário final no Estado de Mato Grosso somente mediante autorização de importação e declaração de aceite (art. 7º, alínea b, incisos IV e V) não são inconstitucionais ou ilegais, pois encontram fundamento na legislação federal.

A própria Lei nº 7.802/1989 prevê em seu art. 10:

“Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos
arts
. 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno”.

E no artigo 12-A, da Lei n.º 7.802/89, consta:

“Art. 12A. Compete ao Poder Público a fiscalização: (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000)

I –
da
devolução e destinação adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso; (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000)

II –
do
armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de embalagens vazias e produtos referidos no inciso I”.

Dessa forma, considerando que um decreto regulamentador tem como objetivo detalhar as disposições gerais da lei para facilitar sua aplicação em casos específicos, e que o Decreto Estadual nº 1.651/2013 regulamenta a Lei Estadual nº 8.588/2006, não se verifica qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade em seu conteúdo.

No que tange à responsabilidade ambiental, esta pode se manifestar sob três aspectos: penal, administrativa e civil, conforme o disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

No âmbito da responsabilidade administrativa, sua natureza jurídica é subjetiva, exigindo a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).

2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva".

3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria,
DJe
de 17/4/2012), "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano".

4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa,
DJe
de 7/10/2015). 5. Embargos de divergência providos.
(STJ -
EREsp
: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/06/2019 RSTJ vol. 254 p. 168)

No presente caso, a parte apelante busca a anulação do ato administrativo. No entanto, os atos administrativos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) estão sujeitos ao controle judicial apenas no que tange à legalidade, não abrangendo o mérito administrativo. Dessa forma, desde que a Administração observe os critérios legais para a gradação das penalidades, o Poder Judiciário não pode intervir para reduzi-las, salvo em casos de ilegalidade manifesta.

Em outras palavras, como bem destaca a jurisprudência:
“O Poder Judiciário atua no controle jurisdicional de ato praticado em Processo Administrativo, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada, via de regra, incursão no mérito administrativo”
(
ex
.
vi,
N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte interessada o ônus da prova quanto à sua invalidade. No âmbito do Direito Ambiental, aplica-se, ainda, o princípio da precaução, previsto no art. 225 da Constituição Federal, o qual impõe a inversão do ônus probatório em desfavor do suposto poluidor.

A exemplo disso, consolidou-se a orientação pretoriana, com edição da Súmula 618, pelo STJ, que compete ao suposto degradador o ônus de provar a inexistência de
dano
ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

No caso concreto, verifica-se que, no procedimento administrativo, foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo fundamento para a anulação do auto de infração.

Quanto à alegação de ilegitimidade da infração administrativa constante do Auto de Infração nº 003/032/2014, observa-se que não houve comprovação nesse sentido.

De acordo com o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, é
“poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Além disso, o Auto de Infração n.º 003/032/2014, está fundamentado nos
arts
., 1º, 2º, § 1º, 7º, I, alínea “b”, incisos IV e V, 41, incisos VII e IX, 43, 44, incisos XII e XIV, 46, incisos XXIII e XXXI, do Decreto Estadual n.º 1.651/2013, cujos dispositivos estabelecem:

“Art. 7º. Quando da entrada ou em trânsito no Estado de Mato Grosso, os agrotóxicos, seus componentes e afins deverão estar acompanhados dos seguintes documentos:

I - Nota Fiscal com:

b) indicação do local, dentro do Estado, para devolução das embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, mais próximo do local de utilização, quando destinados diretamente ao usuário.

IV - Autorização de Importação, fornecida pelo INDEA/MT, mediante a apresentação e entrega da via do INDEA/MT da Receita Agronômica, quando os agrotóxicos e afins forem adquiridos, diretamente pelo usuário, em outras Unidades da Federação; e

V - Declaração de Aceite, emitida pelo representante legal de central ou posto de recebimento de embalagens vazias, com firma reconhecida, quando os Agrotóxicos e afins forem adquiridos, diretamente pelo usuário, em revenda de outra Unidade da Federação”.

“Art. 41
As responsabilidades administrativas, cíveis e penais, recairão
, sobre o
registrante
, o fabricante,
o comerciante
,
as empresas prestadoras de serviços
, o transportador, o armazenador, o empregador, o depositário, o detentor, o profissional, o aplicador e o usuário, na forma que dispuser este Regulamento, considerados como tais:

VII -
o comerciante de outra Unidade da Federação
que comercializar Agrotóxicos e Afins diretamente para usuário no Estado de Mato Grosso, sem a devida Autorização de Importação;

IX -
o
comerciante
que não disponibilizar ou não indicar na nota fiscal, local registrado junto ao INDEA/MT para o recebimento de embalagens vazias de Agrotóxicos e Afins;”

Desse modo, o conjunto probatório não demonstrou a alegada ilegitimidade da parte apelante, sendo que cabia a ela o ônus de provar tais fatos, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No que se refere à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, observa-se que esta decorreu do exercício do poder de polícia da Administração Ambiental, nos termos da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL– DESMATAMENTO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DA MULTA AMBIENTAL COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO AMBIENTAL ESTADUAL – POSSIBILIDADE - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO – TERMO DE COMPROMISSO EM PLENA VIGÊNCIA -– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.
2- A multa ambiental foi aplicada em razão do poder de polícia da administração ambiental, de caráter vinculado e discricionário, não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicar sanção decorrente de dano ambiental, pois tal comando vem previsto na CF/88.

3- O art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente, instituído pela Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, dispõe que, celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta, resta suspensa a exigibilidade da multa administrativa até decurso do prazo para implantação das medidas, ou, em caso de descumprimento do termo, contudo, não há comprovação do descumprimento da obrigação. (
Ap
124736/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019,
Publicado
no DJE 27/03/2019) (TJ-MT - APL: 000745542201481100021247362016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)”

E como se observa, as infrações cometidas podem ter multa aplicada, de forma cumulativa ou isolada, para tanto o art. 46, incisos XXII e XXXI, do Decreto Lei n.º 1.651/2013, dispõe:

“Art. 46º. Sem prejuízo das penalidades prevista no artigo anterior, as infrações da presente Lei, seu Regulamento e Atos Normativos ficam sujeitas às seguintes multas, isolada ou cumulativamente:

XXIII - fornecer agrotóxicos e afins diretamente para uso do consumidor final, sem Autorização de Importação - multa de 500 UPF/MT;

XXXI - não indicar na nota fiscal o local de devolução das embalagens vazias de agrotóxicos e afins - multa 500 UPF/MT”;

Assim, ao aplicar multa de 1.000 UPF/MT, o órgão ambiental apenas cumpriu o disposto no art. 46 do Decreto Estadual nº 1.651/2013, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1° VOGAL
):

Eminentes pares,

Esta é uma
situação em que a norma local do Estado de Mato Grosso
vai além da Lei Federal n.
14.785/2023
que em seu
art. 41, § 3º
impõem a obrigação a pessoa jurídica
responsável
pela importação e no caso o Decreto Estadual
para quem adquirir.

De maneira que temos uma norma local que é mais protetiva sob o aspecto ambiental do que a Lei Federal e a nosso ver, de acordo com a
balizada
doutrina
ambientalista
não haveria nenhum problema em ser a legislação ambiental estadual mais rígida, conforme ocorreu no pres
ente caso.

Acompanho o voto da relatora.

EXM
O
. SR. DES. MARI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

O
advogado, Dr.

Leovanir

Losso Lisboa
citou jurisprudência
s
do Ministro
Luís
Roberto Barroso e do Ministro
José
Antônio Dias
Tofolli
a respeito do arbitramento ou da multa em percentual.

Indago ao nobre advogado

qual
foi a
base de cálculo utilizada para

a aplicação da multa
?

Fo
i o valor do produto? Porque então não seria um
a
questão
sobre o valor
d
o
imposto e sim do valor do
produto
.

DR. LEOVANIR LOSSO LISBOA (ADVOGADO)

A fixação da multa foi
aproximadamente
em 85% do valor dos produtos, da comercialização.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Realmente está havendo uma modificação de entendimento dos Tribunais Superiores a respeito da razoabilidade e proporcionalidade das multas que estão sendo aplicadas
considerando certos patamares como confiscatórios.

Quero
analisar dentro desse prisma jurisprudencial atual
, uma vez que

v
erifiquei que as últimas decisões estavam limitando em 50%
, quero verificar apenas sobre essa mudança de entendimento
da jurisprudência
que vem
diminuindo o valor da multa

e considerando acima de certo percentual como confiscatório.

Peço vista dos autos para analisar principalmente essa questão.

SESSÃO DO DIA 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho
na
íntegra
o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 15/04/2025